Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708842-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento oposto por ITAU UNIBANCO S.A. com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, consistente em determinar que o ônus da prova do alegado na ação de conhecimento, ajuizada pela ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, ora agravada, fique a cargo do réu, ora agravante, por tratar a questão de fundo de matéria submetida ao Código de Defesa do Consumidor. A decisão recorrida apresenta, em resumo, os acontecimentos relevantes. A pretensão da autora é fundada basicamente no seguinte fato: funcionário seu movimentou dinheiro de aplicações financeiras que mantinha junto ao réu, "baixando-o" para a conta corrente com a finalidade de cobrir desvios de valores feitos diretamente nestes. No entanto, sustenta, tal operação só poderia ser feita por membros da diretoria, sendo certo que, para tanto, o referido funcionário contou com a colaboração de funcionários do réu. A ré contesta: o funcionário fora registrado no sistema como autorizado a realizar semelhantes operações, o que fez pelo sistema bankline, mediante a utilizaçaõ de token. Logo, revelar-se-ia sua culpa no eleger quem poderia fazê-lo e em vigiá-lo. Mas não só: as operações de "baixa" de aplicações foram realizadas por Nara Rubia, Samuel Abranques e Luiz Carlos de Teive e Argolo. Estas, pois, as questões de fato: somente membros da diretoria poderiam realizar a operação ou estava o funcionário autorizado pela própria autora, sendo de se acrescentar, ainda, a afirmação de que houve participação de funcionários do réu, o que este nega, bem como a circunstância de que as operações questionadas não foram realizadas pelo mencionado funcionário. Pois bem. Aplica-se, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor e, assim sendo, o ônus da prova é do réu, nos termos do art. 14, § 3o, inc. I e II. Afirma a parte agravante que, embora a relação jurídica de fundo esteja submetida ao regramento do direito consumerista, não basta isso para se determinar a inversão do ônus da prova, mormente quando a parte contrária não é hipossuficiente, de modo que, o ônus da prova é de quem alega o direito. Insiste ainda que as operações financeiras de baixa de aplicações não foram pelo ex-empregado da ré, Sr. Douglas. Que tais operações ocorreram com utilização de senha e itoken dos outros membros da Diretoria da recorrida. Alfim, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até julgamento definitivo deste recurso, reformando-se a decisão objurgada. Preparo recursal demonstrado (ID 15601466). Decido Para que haja o deferimento da tutela de urgência no agravo de instrumento, resta indispensável a demonstração de alguns requisitos, como a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de acordo com o mandamento contido no art. 300, CPC. De modo que, em sede de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos da tutela de urgência quando impossível antever, de forma clara, a presença das exigências previstas na lei. No caso em análise, o magistrado de primeira instância, por entender que a matéria de fundo veiculada na demanda de conhecimento está submetida ao regramento do direito consumerista, determinou a inversão do ônus da prova. Ora, não se discute que a relação é de consumo. Se a parte autora, ora agravada, afirma que os desvios em sua conta mantida em uma das agências do réu foram efetuados com a participação de um empregado deste, ao passo o Banco agravante afirma que as operações suspeitas foram efetivas mediante uso de senha e itoken. Assim, entendeu o magistrado que o ônus da prova deve ficar a cargo do banco. Contra essa determinação o banco opõe o presente recurso. Não me parece existir dúvidas de que, a prova questionada, é menos onerosa de ser produzida pelo recorrente do que pela autora. Portanto, não verifico ilegalidade na decisão impugnada. Insiste também o recorrente que não basta ser a relação de consumo para se inverter o ônus da prova. Necessita-se, pois, da demonstração de hipossuficiência, situação na qual não se encaixaria a recorrida. Hipossuficiência não necessariamente será econômica, situação em que, de fato, não de encontra a recorrida. Porém, não se pode negar que existe a hipossuficiência técnica, modalidade em que se encontra a recorrida. É importante destacar ainda que, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, CDC não é automática, ou seja, não basta ser a relação de consumo para se inverter o ônus probatório. Porém, o magistrado, ao analisar o caso concreto, se entender pela presença da verossimilhança das alegações da parte consumidora ou de sua hipossuficiência no tocante à produção da prova, pode e deve inverter o ônus probatório. De modo que, ao menos em uma análise de cognição superficial, não vislumbro os requisitos autorizadores da concessão do medida liminar, sem, ao menos, ouvir a parte contrária. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o pleito liminar vindicado pelo recorrente, ITAU UNIBANCO S.A, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Intime-se a parte contrária para responder a este recurso. Informe ao juízo de origem sobre o teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator Brasília, 20 de abril de 2020 14:53:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator